Tribunal: TJSP
Processo: 0074643-69.2008.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Danos. Indenização. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de um por cento ao mês, afastada aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Danos. Indenização. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de um por cento ao mês, afastada aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência. Julgamento revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0074643-69.2008.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO, é apelado FABIANE
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0074643-69.2008.8.26.0576
2
VOTO No 35974
APELAÇÃO No 0074643-69.2008.8.26.0576 (autos físicos)
COMARCA: SÃO JOSÉ DE PRETO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELADO: FABIANE ALVES
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Danos. Indenização.
Correção monetária sem especificação de índice e juros de
mora de um por cento ao mês, afastada aplicação da Lei
11960/2009. Recurso especial por correção monetária e
juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção
monetária pelo IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei
11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua
vigência. Julgamento revisto.
Danos, indenização, correção monetária sem especificação
de índice e juros de mora de um por cento ao mês, afastada a aplicação da Lei no
11960/2009, fls. 131/139 e 166/174.
Interpostos recurso especial e extraordinário, por correção
monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça,
REsp 1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto em consonância com tal orientação.
Correção monetária pelo IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto
ao período abrangido pela sua vigência. Oportuno retorno dos autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator